Tribunal: CARF
Processo: 10314.720172/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.720172/2018-51
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.473 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720172/2018-51
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-89.542 (e-fls.
255-263), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
para manter a multa lançada no valor de R$ 181.097,15 (cento e oitenta e um mil, noventa e sete
reais e quinze centavos), bem como excluir do polo passivo do lançamento o Autuado Paulo
Eugênio Fernandes de Souza.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
MULTA
REGULAMENTAR.
DECLARAÇÃO.
INEXATA.
PROCEDÊNCIA.
Cabível a aplicação de multa regulamentar por apresentação de arquivos digitais com
informações inexatas, a teor do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a responsabilidade de administrador quando não restar comprovada a
ocorrência de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos por parte
deste.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:

Trata-se de lançamento de multa regulamentar por apresentação de arquivos
digitais com informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no art. 57 da MP no
2.158-35, de 2001, conforme auto de infração de fls. 106/108.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 101/105, a
contribuinte apresentou os arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) -
Escrituração Contábil Digital (ECD), Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), Escrituração Fiscal
Digital (EFD) IMCS/IPI e EFD contribuições – com divergências.
Posteriormente, o Sped ECD foi retificado, mas remanesceram diferenças nos
demais arquivos, assim foi lançada a referida multa regulamentar.

Para apurar a base de cálculo da multa, a fiscalização considerou as saídas
registradas na ECD para os CFOPs 5401, 6401 (vendas), 5910 e 6910 (bonificações), no
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

valor de R$ 7.786.278,12, e comparou com os mesmos CFOPs da EFD ICMS/IPI, no
valor de R$ 1.729,109,46, no período de julho a dezembro de 2016.
Sobre a diferença entre as quantias informadas nos dois arquivos, no valor de R$
6.057.168,46, a fiscalização aplicou a multa no percentual de 3%.
Como a fiscalização entendeu que restou caracterizada a infração à lei, deduziu daí
a responsabilidade solidária e o interesse comum de que tratam os arts. 124, I, e 135, III,
todos do Código Tributário Nacional (CTN).
Desta forma, foram arrolados como responsáveis solidários os srs. Paulo Eugênio
Fernandes de Souza (diretor e administrador da empresa até 13/12/2016) e Aurélio
Conrado de Souza (procurador e, a partir de 13/12/2016, administrador da empresa),
conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 122/127.
Em sua impugnação, de fls. 132/143, a contribuinte alega, em resumo, que já havia
encaminhado à fiscalização arquivo contendo as diversas modalidades de Sped e que ela
ignorou as informações, bem assim os esclarecimentos apresentados, e promoveu a
penalidade sem apresentar demonstrativo de cálculo para justificar a divergência apurada.
Expõe que o demonstrativo por ela apresentado tendo por base as informações
constantes do arquivo Sped EFD ICMS/IPI, que teria sido ignorado pela fiscalização,
apresenta um montante de R$ 7.534.156,51, a título de saídas nos CFOP
5401/6401/5910/6910, o mesmo apurado pela fiscalização por meio da ECD, e bem
superior ao valor de R$ 1.729.109,66, utilizado pelo autuante para aplicação da multa.
Quanto à responsabilização solidária do sr. Aurélio Conrado de Souza, alega que
até 13/12/2016 ele era somente procurador, não tendo praticado qualquer ato de gestão
até essa data, assim não há que se falar em interesse comum.
Aduz que o interesse comum é caracterizado pelo interesse jurídico, que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador da
obrigação, portanto esse interesse é inaplicável ao sr. Aurélio pelo menos até 13/12/2016.
Argumenta que também a responsabilização em virtude de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei é inaplicável pelos mesmos motivos, pois essa
responsabilização somente seria possível se ele tivesse exercido a gestão da impugnante
durante todo o período dos fatos geradores objeto do lançamento.
O também arrolado como responsável solidário, sr. Paulo Eugênio Fernandes de
Souza, apresenta sua impugnação, às fls. 176/196, onde, alega, em síntese, que a
responsabilização não pode prosperar por inaplicabilidade da legislação aplicada, pois as
exigências apuradas pela fiscalização foram devidamente informadas em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários (DCTF) e na EFD Contribuições.
Assim, não haveria inexatidão e consequentemente ato em desacordo com a
legislação.
Argui que a entrega da declaração constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra evidência do Fisco.
Argumenta ainda que os valores já se encontram parcelados por meio de adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), conforme comprovante que anexa,
que também caracteriza confissão de dívida.
Transcreve ainda os arts. 71 a 76 da Lei no 4.502, de 1964, para concluir que esta
lei fixa regras pela não punibilidade.

Conclui também que jamais praticou qualquer ilegalidade quando exerceu a
representação temporal da sociedade.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Ao final, solicita a nulidade de todas as"punibilidades", tais como multas,
lançamentos de ofício e arrolamento de bens, uma vez que todos encontram-se eivados de
vícios e erros passíveis de nulidade.
Como, de fato, de acordo com relatórios do Sped – documentos reproduzidos às fls.
148/154 –, os valores informados na EFD ICMS/IPI coincidem com aqueles apurados
pela fiscalização por meio da ECD, o presente foi baixado em diligência à unidade de
origem para manifestação do Auditor-Fiscal autuante, conforme resolução de fls.
202/203.
Em resposta, foi exarada a informação fiscal, de fls. 223/228, que teve a seguinte
conclusão:
Do exposto, e com base nos elementos de autuação e de impugnação juntados ao
processo administrativo fiscal n° 10314-720.172/2018-51, concluímos o que segue:
a) O lançamento de multa regulamentar ora sob análise decorreu da divergência de
valores de receitas de vendas, identificada entre o informado pelo contribuinte
através dos arquivos SPED ECF e os arquivos SPED EFD ICMS/IPI;
b) O lançamento foi realizado na data de 05/03/2018, com base nos arquivos SPED
baixados pela Fiscalização na data-base de 06/02/2018, arquivos esses ora
integralmente juntados ao processo administrativo fiscal, na forma de arquivos
não pagináveis;
c) Foram produzidos pela Fiscalização, no curso da presente diligência fiscal e com
base nos mesmos arquivos SPED considerados na autuação, demonstrativos em
arquivos não pagináveis, igualmente ora juntados ao processo, relacionando todas
as operações que integram as contas contábeis de vendas e de bonificações (SPED
ECF), no montante anual de R$ 7.786.278,12, e também as operações de saídas
informadas no SPED EFD – ICMS/IPI, no total de R$ 1.729.109,66;
d) Por fim, cumpre assinalar, que, a despeito dos valores de saída contidos nos
arquivos SPED de nota fiscal eletrônica – Nfe, não terem integrado a base de
cálculo da multa regulamentar ora sob comento, o contribuinte foi igualmente
intimado a retificá-los, conforme o constatado no citado termo fiscal n. 002, tendo,
da mesma forma, se omitido de providenciar tal retificação, bem como abstendo-
se, em sua impugnação, de qualquer comentário ou da apresentação de elementos
de prova;
e) Nesse sentido, os demonstrativos em arquivos não pagináveis mencionados na
alínea “c” anterior, igualmente integram discriminação de todas as operações de
saídas informadas no SPED NFe, e que somam R$ 1.744.712,12, valor esse muito
próximo ao informado no SPED EFD ICMS/IPI, evidenciando a iniciativa do
contribuinte em guardar coerência entre os dados fiscais declarados,
representando indício de intenção de burlar o Fisco.
Portanto, durante o procedimento fiscal o sujeito passivo não corrigiu as informações
no SPED EFD e SPED Contribuições, conforme o demonstrado e constatado através
das informações supra relatadas. Assim, o presente auto de infração deve ser mantido.
Ciente da informação acima, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
210/218, onde, em resumo, reforça a alegação de que as saídas referentes aos CFOP
5401/6401/5910/6910, informadas nos arquivos Sped EFD ICMS/IPI, totalizaram R$
7.534.156,51 e que a fiscalização continua ignorando os esclarecimentos e as informações
constantes nos arquivos apresentados.
Argumenta que, em processo diverso, de constituição do crédito tributário do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a própria fiscalização considerou receitas
totais superiores ao valor de R$ 1.729.109,66 considerado no presente.
Alega também que na EFD ICMS/IPI foram declarados débitos de IPI
correspondentes a receitas de vendas no valor de R$ 7.534.156,51,
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Reforça que os arquivos em questão foram entregues em 18/09/2017, conforme se
verifica nos recibos anexados com a impugnação, antes do termo de intimação no 2, à fl.
85.
Por fim, requer a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.

A autuada IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA foi
intimada pela via eletrônica em data de 03/02/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 275.
O Autuado AURÉLIO CONRADO DE SOUZA foi intimado pela via postal em
data de 07/02/2019, conforme Rastreamento de fls. 277.
O Recurso Voluntário de fls. 282-293 foi protocolado em data de 27/02/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 281) pelos autuados IBC – INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA e AURÉLIO CONRADO DE SOUZA, pelo qual
pediram pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o lançamento em todos
os seus termos, desconstituindo-se os créditos dele originados, afastando-se ou reduzindo-se as
multas excessivamente aplicadas.
Por sua vez, o Autuado AURÉLIO CONRADO DE SOUZA igualmente
apresentou o Recurso Voluntário de fls. 296-304 em data de 08/03/2019 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 295, pelo qual pediu o provimento do recurso para que seja
afastada a responsabilidade solidária sobre o lançamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade dos recursos, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessidade de nova conversão do julgamento em diligência.

2.1. Trata o presente litígio de contestação ao Auto de Infração lavrado em
05/03/2018 para lançamento de multa regulamentar por apresentação de obrigação acessória, no
caso, arquivos digitais com informações inexatas.

A autuação foi lavrada com fundamento no artigo 57, inciso III, alínea “a”, da
Medida Provisória n. 2.158-35, de 24/08/2001, incluído pela Lei n. 12.873, de 24/10/2013.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 101/105, a contribuinte
apresentou os arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) – Contábil - ECD,
Nota Fiscal Eletrônica - NFe, Fiscal - EFD IMCS/IPI e EFD contribuições com divergências,
uma vez que informou a receita, para os CFOPs 5401, 6401, 5910 e 6910, no arquivo Sped ECD,
no período de julho a dezembro de 2016, após a sua retificação, no valor de R$ 7.786.278,12,
mas o valor informado no arquivo Sped EFD ICMS/IPI, no mesmo período para aqueles CFOPs,
foi de R$ 1.729.109,66.

Posteriormente, o Sped ECD foi retificado, mas remanesceram diferenças nos
demais arquivos e, assim, foi lançada a referida multa regulamentar.

Para apurar a diferença a fiscalização considerou as saídas registradas na ECD
para os CFOPs 5401, 6401, 5910 e 6910 e comparou com os mesmos CFOPs da EFD ICMS/IPI.

2.2. Alega a Recorrente pela ocorrência de erro cometido pelo Auditor-Fiscal, o
qual não considerou as informações corretas constantes dos arquivos do SPED EFD-ICMS/IPI e
EFD-Contribuições entregues pela Autuada.

Argumenta que:

i)
Já havia encaminhado à fiscalização arquivo contendo as diversas modalidades de Sped e
que ela ignorou as informações, bem assim os esclarecimentos apresentados, e promoveu
a penalidade sem apresentar demonstrativo de cálculo para justificar a divergência
apurada;

ii)
Expõe que o demonstrativo por ela apresentado tendo por base as informações constantes
do arquivo Sped EFD ICMS/IPI, que teria sido ignorado pela fiscalização;

iii)
Os arquivos do SPED EFD-ICMS/IPI foram entregues em 18.09.2017, ou seja, antes do
Termo de Intimação, de Ciência e de Continuação do Procedimento Fiscal n. 002 (fls. 85)
lavrado em 17.10.2017, sendo desconhecido dos impugnantes até a presente data a origem
dos valores apontados pelo Auditor-Fiscal como supostas divergências e que embasaram
a aplicação da multa regulamentar, caracterizando verdadeiro cerceamento do direito de
defesa impondo, portanto, ademais da total improcedência do auto de infração, sua
completa nulidade, o que desde já se requer a esse órgão julgador;

iv)
O demonstrativo por ela apresentado tendo por base as informações constantes do arquivo
Sped EFD ICMS/IPI, que teria sido ignorado pela fiscalização, apresenta um montante de
R$ 7.534.156,51, a título de saídas nos CFOP 5401/6401/5910/6910, o mesmo apurado
pela fiscalização por meio da ECD, e bem superior ao valor de R$ 1.729.109,66, utilizado
pelo autuante para aplicação da multa.

2.3. O ilustre Julgador de 1a Instância reconheceu que, de fato, de acordo com
relatórios do Sped – documentos reproduzidos às fls. 148/154 –, os valores informados na EFD
Fiscal ICMS/IPI coincidem com aqueles apurados pela fiscalização por meio da ECD.

Com isso, inicialmente converteu o julgamento do processo em diligência
(Resolução no 14-4.717 - fls. 202-203), determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem
para manifestação do Auditor Fiscal e reapuração do valor lançado.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

2.4. Em cumprimento à diligência, o Auditor Fiscal informou que a base de
cálculo da multa correspondeu ao percentual de 3% (três por cento), aplicado sobre o montante
de informação omitida, inexata ou incompleta, o que foi demonstrado da seguinte forma:

Com isso, a Unidade de Origem apresentou a seguinte conclusão:

a) O lançamento de multa regulamentar decorreu da divergência de valores de receitas
de vendas, identificada entre o informado pelo contribuinte através dos arquivos SPED
ECF e os arquivos SPED EFD ICMS/IPI;

b) O lançamento foi realizado na data de 05/03/2018, com base nos arquivos SPED
baixados pela Fiscalização na data-base de 06/02/2018, arquivos esses integralmente
juntados ao processo administrativo fiscal, na forma de arquivos não pagináveis;

c) Foram produzidos pela Fiscalização, no curso da diligência fiscal e com base nos
mesmos arquivos SPED considerados na autuação, demonstrativos em arquivos não
pagináveis, igualmente juntados ao processo, relacionando todas as operações que
integram as contas contábeis de vendas e de bonificações (SPED ECF), no montante
anual de R$ 7.786.278,12, e também as operações de saídas informadas no SPED EFD
– ICMS/IPI, no total de R$ 1.729.109,66;
d) Por fim, a despeito dos valores de saída contidos nos arquivos SPED de nota fiscal
eletrônica – Nfe não terem integrado a base de cálculo da multa regulamentar, o
contribuinte foi igualmente intimado a retificá-los, conforme o constatado no citado
termo fiscal no 002, tendo, da mesma forma, se omitido de providenciar tal retificação,
bem como abstendo-se, em sua impugnação, de qualquer comentário ou da apresentação
de elementos de prova;

e) Nesse sentido, os demonstrativos em arquivos não pagináveis mencionados na alínea
“c” anterior, igualmente integram discriminação de todas as operações de saídas
informadas no SPED NFe, e que somam R$ 1.744.712,12, valor esse muito próximo ao
informado no SPED EFD ICMS/IPI, evidenciando a iniciativa do contribuinte em
guardar coerência entre os dados fiscais declarados, representando indício de intenção
de burlar o Fisco;

f) Portanto, durante o procedimento fiscal o sujeito passivo não corrigiu as informações
no SPED EFD e SPED Contribuições, conforme o demonstrado e constatado através
das informações supra relatadas. Assim, o presente auto de infração deve ser mantido.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

2.5. Em manifestação de fls. 210 a 218, a Contribuinte esclareceu que:

i)
Importante registrar que tal afirmação é convalidada pelo demonstrativo
apresentado pelo mesmo Auditor-Fiscal no item 11 do Termo de Verificação
Fiscal – Multa Regulamentar (fls. 104) que apresenta o seguinte demonstrativo
de cálculo da referida penalidade, sem que no entanto a impugnante saiba até
o momento de onde foram originados estes valores que totalizaram R$
1.729.109,66 e deram origem à presente autuação fiscal, em verdadeiro
cerceamento ao seu direito de defesa;

ii)
Desta forma, enquanto a 4a Turma de Julgamento da DRJ/RPO afirma ser fato
comprovado, de acordo com relatórios do Sped – documentos reproduzidos às
fls. 148/154 –, que os valores informados na EFD Fiscal ICMS/IPI coincidem
com aqueles apurados pela fiscalização por meio da ECD, a autoridade fiscal é
clara ao afirmar no Termo de Informação Fiscal e registrar no demonstrativo
inserido no Termo de Verificação Fiscal, que seu lançamento decorreu de
diferenças apuradas entre os arquivos SPED ECF e SPED EFD ICMS/IPI;

iii)
Conforme restou consignado no item 5 do Termo de Verificação Fiscal – Multa
Regulamentar (fls. 102) os impugnantes retificaram, em 24/11/2017, os arquivos
SPED Escrituração Contábil Digital (ECD), não tendo retificado os arquivos
de Nota Fiscal Eletrônica, Fiscal ICMS/IPI e Contribuições por não haver
qualquer erro ou inconsistência nas suas informações;

iv)
O Auditor-Fiscal simplesmente ignorou os esclarecimentos apresentados
pelos impugnantes, bem como as informações corretas constantes dos
arquivos SPED entregues, não tendo se dado ao trabalho de tentar,
minimamente, contraditar o que fora plenamente esclarecido naquela
missiva e, ao contrário, promove aplicação de penalidade sem sequer
apresentar um demonstrativo de cálculo utilizado para justificar as
divergências apresentadas que embasaram a autuação, de forma a
possibilitar aos impugnantes conhecer a origem dos números utilizados, em
especial daqueles informados como tendo sido obtidos a partir do SPED
EFD ICMS/IPI.

v)
O demonstrativo resumo apresentado pelos impugnantes, tendo por base as
informações constantes dos arquivos SPED EFD ICMS/IPI, e ignorado pelo
Auditor-Fiscal, apresentam um total de R$ 7.534.156,51 a título de saídas nos
CFOP 5401/6401/5910/69101, valor bem superior aos R$ 1.729.109,66 utilizado
pelo Auditor-Fiscal não se sabe com base em que metodologia de cálculo, para
aplicação da penalidade;

vi)
Os valores constantes do SPED EFD – ICMS/IPI, desconsiderados no cálculo
da multa regulamentar objeto do auto de infração ora impugnado, estão
convalidados pelos demonstrativos referentes aos meses de julho a dezembro de
2016 e recibos de entrega da escrituração fiscal digital respectiva, os quais eram
de pleno conhecimento do Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento de
fiscalização, sendo totalmente descabida a aplicação da penalidade;

vii)
Sem qualquer comprovação, o Auditor Fiscal apontou suposto indício de
tentativa de burla o Fisco quando foram declarados pela impugnante débitos de
IPI em 2016 via SPED-EFD ICMS/IPI no montante de R$ 3.784.083,67, tendo a
apuração da base de cálculo sido realizada com base em receitas de vendas no
valor de R$ 7.534.156,51, conforme anteriormente demonstrado e atestado por
essa mesma 4a Turma de Julgamento da DRJ/RPO.

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

viii)
Os arquivos do SPED EFD-ICMS/IPI foram entregues em 18.09.2017, conforme
se verifica dos recibos em anexo, portanto, antes do Termo de Intimação, de
Ciência e de Continuação do Procedimento Fiscal n. 002 (fls. 85) lavrado em
17.10.2017, sendo desconhecido dos impugnantes até a presente data a origem
dos valores apontados pelo Auditor-Fiscal como supostas divergências e que
embasaram a aplicação da multa regulamentar, caracterizando verdadeiro
cerceamento do direito de defesa impondo, portanto, ademais da total
improcedência do auto de infração, sua completa nulidade.

2.6. O Ilustre Julgador a quo não acolheu os argumentos da defesa de que durante
o procedimento fiscal enviou arquivos com valores diferentes daqueles considerados pela
fiscalização para apuração da multa lavrada e, portanto, assim concluiu:

i)
A fiscalização, em informação fiscal após a diligência, confirma que o
lançamento foi realizado com base nos arquivos constantes na data de 06/02/2018 e que
a contribuinte não retificou as informações constantes na EFD ICMS/IPI durante o
procedimento fiscal;

ii)
De acordo com planilhas não pagináveis, anexadas conforme Termo de
Anexação de Arquivo Não-Paginável, de fl. 234 ("operações consideradas no cálculo da
multa"), a fiscalização considerou as receitas referentes aos CFOPs aqui tratados,
relativas ao segundo semestre de 2016, contidas na ECD (razão) e confrontou com as
receitas dos mesmos CFOPs contidas na EFD ICMS/IPI, da seguinte forma (em R$):

iii)
De acordo com o termo de verificação, a fiscalização apurou a base de cálculo da
multa no valor de R$ 6.057.168,46, a diferença em relação à quantia apurada na
tabela acima (R$ 6.036.571,71), no valor de R$ 20.596,75, deve-se ao valor das
devoluções contido na ECD, que a fiscalização não levou em consideração.

2.7. Em Recurso Voluntário, a Contribuinte pede a improcedência ou mesmo a
nulidade do lançamento confrontado.

Ocorre que a Contribuinte alega erro do Auditor Fiscal ao ignorar os
esclarecimentos apontados constantes dos arquivos SPED EFD ICMS/IPI do período de julho a
dezembro de 2016, juntada em 18.12.2017 ao Dossiê do Procedimento Fiscal no. 10010-
049.892/0817-32 (vide Termo de Anexação de arquivo não–paginável), o que poderia elucidar a
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

improcedência dos valores utilizados no cálculo da penalidade aplicada. Alega, ainda, que sequer
foram contraditados os esclarecimentos em referência, resultando na aplicação da penalidade
sem demonstração do cálculo utilizado para justificar as divergências que embasaram a autuação,
de forma a possibilitar aos impugnantes conhecer a origem dos números utilizados, em especial
daqueles informados como tendo sido obtidos a partir do SPED EFD ICMS/IPI.
Afirma igualmente que:

i)
O demonstrativo resumo apresentado pelos impugnantes, tendo por constantes
dos arquivos SPED EFD ICMS/IPI, e ignorado pelo Auditor-Fiscal, apresentam
um total de R$ 7.534.156,51 a título de saídas nos CFOP 5401/6401/5910/69101,
valor bem superior aos R$ 1.729.109,66 utilizado pelo Auditor-Fiscal e, com
isso, não se sabe com base em que metodologia de cálculo, para aplicação da
penalidade;

ii)
No caso do SPED EFD-Contribuições os valores de receitas das saídas
correspondem exatamente ao declarado no SPED EFD – ICMS/IPI, sendo que o
valor apontado pelo Auditor-Fiscal de R$ 881.012,90 como suposta divergência
corresponde à receita somente do mês de dezembro de 2016, conforme restou
consignado na resposta em atendimento ao Termo de Intimação, de Ciência e de
Continuação do Procedimento Fiscal no 002, e demonstrativo entregue ao
mesmo;

Para tanto, a Recorrente exemplifica colacionando parte dos seguintes
demonstrativos e recibos do SPED EFD-ICMS/IPI dos quais alega que o Auditor-Fiscal tinha
pleno conhecimento:

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Com isso, a controvérsia no presente caso persiste com a dúvida suscitada pela
Recorrente sobre o trabalho realizado pelo Auditor Fiscal, uma vez que seria descabida a
solicitação de que fossem retificados os arquivos SPED EFD-ICMS/IPI e EFD/Contribuições,
posto que inexistentes quaisquer divergências de informações alegadas pela autoridade fiscal, o
que não foi elucidado por alegada falta de adequada análise das informações corretas constantes
dos respectivos arquivos.

2.8. Da análise dos autos e dos esclarecimentos prestados pela Recorrente em
razões recursais, entendo que a dúvida suscitada sobre o erro da Fiscalização na apuração dos
documentos e demonstrativos apresentados, de fato poderia refletir no objeto da autuação, em
especial por tratar-se de multa aplicada em divergência quanto à respectiva base de cálculo.
Além disso, versa o presente caso sobre auto de infração, cujo ônus da prova é da
Autoridade Autuante e, uma vez trazidos ao processo pela Autuada, fatos possivelmente
modificativos ou extintivos (artigo 373, II, CPC), julgo pertinente que o Auditor Fiscal da
Unidade de Origem proceda a nova análise dos fatos, levando em consideração os argumentos
que persistem sobre a diligência realizada por determinação do Ilustre Julgador de Primeira
Instância.

2.9. Saliento que a busca pela verdade material vem sendo aplicada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-002.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.

2.10. Com isso, no intuito de exaurir o contraditório e elucidar toda e qualquer
dúvida sobre o crédito tributário, entendo pela necessidade de propor a conversão do
julgamento em diligência, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem
analise os argumentos apresentados em Recurso Voluntário, bem como demonstrativos e
demais documentos comprobatórios constantes dos autos, possibilitando exaurir as dúvidas
suscitadas sobre as comprovações alegadamente não analisadas.

2.11. Caso necessário, deve a Unidade de Origem intimar a Recorrente para
apresentação de documentos que entender pertinentes para elucidação da diligência.

2.12. Após, elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e
resultado da diligência, bem como intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.13. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital